Tribunal: TJPA
Processo: 0803907-80.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803907-80.2023.8.14.0000

PACIENTE: LUIS VICENTE SILVA BRITO

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DA COMARCA DE SALVATERRA/PA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL E/OU AÇÃO PENAL. REQUISITOS ESPECÍFICOS. MEDIDAS PROTETIVAS EM FACE DO PACIENTE. NÃO INTIMAÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

1.

O trancamento do inquérito policial e/ou ação penal pela via estreita do habeas corpus somente será possível quando ocorrer a circunstância extintiva da punibilidade, ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito e ainda da atipicidade da conduta;

2.

O paciente não foi intimado das medidas protetivas decretadas em seu desfavor, logo, trata-se de fato atípico;

3.

Atipicidade da conduta comprovada de plano, de forma que o prosseguimento do inquérito policial em relação ao crime configura constrangimento ilegal;

2. Ordem conhecida e concedida.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssima Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado em favor do paciente LUIS VICENTE SILVA BRITO, objetivando o trancamento de inquérito policial ou ação penal, caso a denúncia já tenha sido recebida pelo juízo e revogação da prisão, com a consequente expedição de alvará de solteira.

De acordo com a impetração, o paciente fora preso em flagrante por ter alegadamente descumprido as medidas protetivas fixadas nos autos do processo n.º 0800825-93.2022.8.14.0091.

Expõem que em sede de audiência de custódia, a defesa pugnou pela revogação da prisão preventiva, diante da não verificação de intimação do acusado e pelo conhecimento da fixação das referidas medidas. Todavia, a Magistrada a quo não acolheu os argumentos defensivos, confirmando a homologação da prisão em flagrante, sob alegação de ausência de fato novo que justificasse a mudança de sua decisão.

Inconformada, a defesa técnica impetra o presente
mandamus,
com o intuito de trancar o referido inquérito policial.

Por tais razões, pugnam pela concessão de liminar conceder a ordem de habeas corpus para cessar o constrangimento ilegal e, no mérito, a confirmação da ordem com a consequente determinação de trancamento do inquérito policial ou ação penal.

Foi deferida a liminar determinando o trancamento do inquérito policial e revogando a prisão preventiva com a consequente expedição do alvará de soltura (ID n.º 13111221).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do writ e, no mérito, pela confirmação da liminar e concessão da ordem de habeas corpus em favor do paciente (ID n.º 13567496).

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço.

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com liminar já
concedida
, conforme se depreende da decisão de ID. 13111221.

Consoante se colhe do relatório, pretende o impetrante a concessão da ordem liberatória para conceder a liberação do paciente, uma vez que foi preso por algo que não sabia, pois o paciente não foi intimado das medidas protetivas decretadas em seu desfavor.

A priori, o trancamento de inquérito policial, em sede de habeas corpus, somente deve ser acolhido se restar, de forma indubitável, comprovada a ocorrência de circunstância extintiva da punibilidade, de ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito e ainda da atipicidade da conduta, em caso contrário, havendo necessidade de dilação probatória, este ponto do writ não deve ser conhecido.

No caso presente, a decisão que deferiu as medidas protetivas de urgência em desfavor do paciente foi proferida na data de 17/09/2022 (ID 13093186 – Pág. 16/18) e que, portanto, não foi intimado do teor daquela decisão em 18/09/2022, conforme comprova a certidão do Sr. Oficial de Justiça que informa que naquela ocasião estava viajando para Belém, segundo informações da prima do réu (ID 13093186 – Pág. 27).

Logo, não há que se falar na prática do crime previsto no art. 24-A da Lei n.º 11.340/2006, tratando-se a conduta do paciente de fato atípico.

Sobre o tema, a jurisprudência:

“EMENTA: HABEAS CORPUS - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS - PRISÃO PREVENTIVA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS MEDIDAS DECRETADAS EM SEU DESFAVOR - ATIPICIDADE DA CONDUTA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO - ORDEM CONCEDIDA. 1 - Não tendo sido o paciente intimado das medidas protetivas de urgência, torna-se a prisão decretada em razão de suposta prática do delito previsto no art. 24-A, da Lei n. 11.340/06, ilegal. 2 - É fato atípico a suposta conduta praticada pelo paciente se ele não foi devidamente intimado das medidas protetivas decretadas em seu desfavor.”

(TJ-MG - HC: 10000221370406000 MG, Relator: Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 29/06/2022, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 29/06/2022)

A publicação e ciência dos atos processuais são etapas fundamentais para seu cumprimento e efetividade, não podendo ser defendido no Estado Democrático de Direito a restrição de liberdade sem que o cidadão tenha plena ciência da
ratio
da constrição de direito fundamental seu.

Portanto, no caso dos autos, a atipicidade da conduta do paciente quanto a imputação do delito previsto no art. 24-A, da Lei n.º 11.343/2006 foi comprovada de plano, de forma que o prosseguimento do inquérito policial, e consequentemente da prisão outrora decretada, configurando constrangimento ilegal.

Ante o exposto
, CONFIRMO A LIMINAR CONCEDIDA
, tornando-a definitiva, mediante a
CONCESSÃO DA ORDEM IMPETRADA
.

É como
voto.

Belém/PA, 12 de abril de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 24/04/2023